Tribunal: TCU
Processo: 018.851/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900232025, modalidade Pregão (Objeto: contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento, montagem e instalação de torres de telecomunicação dos tipos autoportante e estaiadas)

Inteiro teor:
Acórdão 7883/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992; 143, inciso III, 146, § 2o, 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno; e 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; considerá-la improcedente; considerar prejudicado o pedido de adoção de medida cautelar, ante a apreciação do mérito da matéria; indeferir o pedido formulado pela representante de ser considerada como parte interessada; e determinar o arquivamento do processo, dando ciência à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.851/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Alessandra Campos Pimentel (41567/OAB-DF). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.